Tribunal: TJSP
Processo: 2104125-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Rescisão unilateral – Decisão que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à antecipação em parte da tutela nos moldes pleiteados pelo requerente – Prudência que recomenda a continuidade da prestação de serviços, de modo a

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Rescisão unilateral – Decisão que determinou a manutenção do contrato de plano de saúde – Insurgência da requerida – Descabimento – Hipótese em que restou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores à antecipação em parte da tutela nos moldes pleiteados pelo requerente – Prudência que recomenda a continuidade da prestação de serviços, de modo a evitar que o beneficiário do plano em questão fique totalmente privado de assistência à saúde – Manutenção do contrato, mediante o pagamento da contraprestação devida, que, em princípio, não enseja prejuízo à agravante – Impossibilidade, ademais, de discussão mais aprofundada da matéria nesta oportunidade – Necessidade de regular produção de provas – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2104125-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante UNIMED DE
SANTA BARBARA D'OESTE E AMERICANA - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é agravado LUIZ MOTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104125-87.2020.8.26.0000
2
VOTO No 51996
AGRAVO No 2104125-87.2020.8.26.0000 Americana
AGRAVANTE Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana

Cooperativa de Trabalho Médico
AGRAVADO Luiz Mota
JUÍZA Fabiana Calil Canfour de Almeida

PLANO DE SAÚDE Tutela de urgência Rescisão unilateral
Decisão que determinou a manutenção do contrato de plano
de saúde Insurgência da requerida
Descabimento

Hipótese em que restou demonstrada a presença dos requisitos
autorizadores à antecipação em parte da tutela nos moldes
pleiteados pelo requerente
Prudência que recomenda a
continuidade da prestação de serviços, de modo a evitar que o
beneficiário do plano em questão fique totalmente privado de
assistência à saúde Manutenção do contrato, mediante o
pagamento da contraprestação devida, que, em princípio, não
enseja prejuízo à agravante Impossibilidade, ademais, de
discussão mais aprofundada da matéria nesta oportunidade
Necessidade de regular produção de provas Decisão mantida
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de “ação condenatória de obrigação de
fazer com pedido de tutela antecipada de urgência” (fls. 01/11 dos autos principais)
ajuizada por Luiz Mota contra Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana

Cooperativa de Trabalho Médico, não se conformando esta com a decisão de fls. 31/32 dos
autos principais, em que a Juíza de Direito deferiu o pedido de tutela de urgência,
determinando “que a requerida não efetue o cancelamento do plano de saúde do autor e de
sua dependente, ou o restabeleça, se tiver sido cancelado, mantendo-se às mesmas
condições de cobertura assistencial, nos mesmos moldes e valores vigentes, ficando a cargo
do autor o pagamento integral da mensalidade, devendo a requerida continuar a emitir
boletos e encaminhá-los ao autor, até o oferecimento de contestação, para a verificação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104125-87.2020.8.26.0000
3
motivação do encerramento do contrato”. Sustenta a agravante, em síntese, que não
estariam previstos os requisitos para concessão da tutela de urgência pleiteada pelo ora
recorrido. Afirma que “o Agravado nunca contribuiu para o custeio do plano de saúde
coletivo de sua ex-empregadora, como exige o teor dos artigos 30 e 31, ambos da Lei de
Planos de Saúde, não havendo que se falar em manutenção no plano por tempo
indeterminado” (fls. 10). Pede a concessão de efeito suspensivo e o final provimento do
recurso. Foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (fls.
225/226). Não foi apresentada contraminuta (fls. 229).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Como é sabido, “O artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015
exige para a concessão da tutela de urgência a presença cumulativa dos requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, sendo que a ausência de qualquer dos requisitos
referidos obsta a referida pretensão” (RCD na AR no 5.879-SE, 1a Seção do Superior
Tribunal de Justiça, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, em 26/10/2016, DJe
08/11/2016).
Na hipótese, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores à
antecipação da tutela nos moldes pleiteados pelo autor, ora agravado.
Inobstante a irresignação da parte agravante quanto à determinação
atinente à manutenção do contrato de plano de saúde do recorrido, o certo é que, analisados
os elementos constantes nos autos, entende-se que nada justifica a pretendida alteração
do decisum impugnado. Com efeito, são notoriamente relevantes os argumentos
apresentados pelo agravado e há justificado receio de dano ou de risco ao resultado útil do
processo, na medida em que, na hipótese de descontinuidade da prestação de serviços,
ficaria o beneficiário do plano totalmente privado de assistência à saúde.
É certo, ainda, que a manutenção do contrato, mediante o pagamento da
contraprestação devida, em princípio, não causa prejuízo algum à recorrente. Simplesmente
se presta a manter situação preexistente, garantida, também, a posição da agravada.
De todo modo, prematura seria qualquer discussão mais aprofundada
sobre a matéria (o que extrapolaria os limites da decisão agravada), mostrando-se razoável
que se aguarde regular produção de provas para a adequada formação do juízo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104125-87.2020.8.26.0000
4
convicção.
Nessas circunstâncias, nada há a ser alterado, devendo ser mantida a
decisão.
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator